Tribunal: TJDFT
Processo: 0746840-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Em exame aos autos principais, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada por ASSESSORIA, CONSULTORIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO RENAN PORTELA LTDA-ME. Contudo, neste agravo consta no campo "recorrido" IRP - ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADMINISTRADORA CONDOMINIAL LTDA-ME. Ante a divergência, antes de analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403